Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-36.2023.8.07.0015
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO. COVID-19. INICIATIVA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL DAS PASSAGENS. INVIABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na hipótese, verifica-se que a desistência da viagem não decorreu diretamente das restrições sanitárias da pandemia da Covid-19. A perda do interesse na viagem decorreu do estado de saúde do autor, fator externo ao contexto da pandemia. Nesse contexto, a Lei n. 14.034/2020 prevê a possibilidade de desconto no valor a ser estornado, quando a solicitação de reembolso se deu por iniciativa do consumidor.
2. As circunstâncias vivenciadas pelos autores – demora no cancelamento das passagens e recusa de reembolso do valor integral das passagens –, não configura violação à honra e ao direito de personalidade, mas dissabor ou adversidade do cotidiano.
3. Recuso conhecido e não provido.